Tribunal: TJSP
Processo: 0006241-93.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência e grave ameaça à pessoa – Condenado que não reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em liberdade – Falta de requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto – Entendimento do art. 112 da LEP
Ainda que o reeducando tenha

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência e grave ameaça à pessoa – Condenado que não reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em liberdade – Falta de requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto – Entendimento do art. 112 da LEP
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, será ainda inviável a concessão do benefício, nos termos do art. 112 da LEP, na hipótese de cuidar-se de condenado por crime doloso cometido com violência e grave ameaça à pessoa, que não reúna condições pessoais que façam presumir que não voltará, uma vez em liberdade, a delinquir por não reunir condições pessoais mínimas de reinserção social.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006241-93.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante RAFAEL APARECIDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
Desembargadores do julgamento atual do processo Não informado.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006241-93.2020.8.26.0032 -Voto no
2
Voto 25459
Agravo em Execução n. 0006241.93.2020.8.26.0032 Araçatuba
Agravante: RAFAEL APARECIDO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução
Penal

Progressão
de
Regime

Preenchimento requisitos objetivos
Crimes dolosos
cometidos com violência e grave ameaça à pessoa

Condenado que não reúne condições pessoais que
façam presumir que não voltará a delinquir após ser
posto em liberdade Falta de requisito subjetivo para a
progressão ao regime semiaberto
Entendimento do
art. 112 da LEP
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito
objetivo para a progressão ao regime semiaberto, será ainda
inviável a concessão do benefício, nos termos do art. 112 da
LEP, na hipótese de cuidar-se de condenado por crime
doloso cometido com violência e grave ameaça à pessoa,
que não reúna condições pessoais que façam presumir que
não voltará, uma vez em liberdade, a delinquir por não reunir
condições pessoais mínimas de reinserção social.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
RAFAEL APARECIDO DA SILVA, por intermédio de Advogada, contra
a r. decisão de fls. 58/59, do MM. Juiz Henrique de Castilho Jacinto da
1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que, nos
autos da execução n. 1004199.54.2020.8.26.0032, indeferiu o pedido
de progressão de regime prisional semiaberto formulado pelo ora
sentenciado, sob a seguinte fundamentação
Verifica-se dos autos que, embora o requisito objetivo esteja
satisfeito, o requisito subjetivo não restou demonstrado.
É necessário à pretensão de progressão de regime que o
sentenciado apresente condições e predisposição à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006241-93.2020.8.26.0032 -Voto no
3
ressocialização, para que, paulatinamente, vá tendo contato
com a sociedade e se readaptando. Inclusive, ter projetos
de futura atividade laborativa para sua manutenção e de sua
família.
Não é o que ocorre neste caso.
A Comissão Conjunta de Avaliação, reunida nos termos da
Resolução SAP no 88, de 28/04/2010, manifestou-se
DESFAVORÁVEL à progressão ao regime semiaberto (fls.
112), isso porque o sentenciado apresentou argumentos
breves e superficiais onde se percebe relativa dificuldade de
acatar ou conviver com frustrações de seus desejos ou
necessidades.
Portanto, o juízo não pode ignorar tais condicionantes
comportamentais negativos do sentenciado, eis que, em
última análise, a progressão do sentenciado, nessas
condições, frustraria os fins da pena, notadamente o seu
caráter preventivo e ressocializador.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de progressão ao
regime semiaberto formulado pelo sentenciado.
Alega a nobre causídica que o agravante preenche
os requisitos legais exigidos para progressão de regime. Equivocada
estaria a conclusão final do exame criminológico.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 69).
A fls. 78, a Defesa manifestou-se favorável à
realização do julgamento virtual.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa.
É o Relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão
do benefício de progressão de regime prisional, mormente se
considerado que o agravante, reincidente em crime doloso (fls. 29 e fls.
44), consoante se infere dos autos, cumpre pena privativa de 37 anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006241-93.2020.8.26.0032 -Voto no
4
03 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado (fls. 29 boletim
informativo), por crimes graves, parte dos quais cometidos com
emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa (arts. 159, § 1o,
304, ambos do CP, 33 e 35, ambos da Lei de Tóxicos e no art. 157, §
2o, I e II, do CP). Tem ele pena a cumprir até 29 de maio de 2036 (fls.
29
cálculo considerando o quanto disposto no artigo 75 do CP).
Conquanto a Defesa afirme que o sentenciado ostenta bom
comportamento carcerário (fls. 28 e fls. 43), a extrema gravidade dos
crimes por ele praticados indica efetivamente a necessidade de ser-lhe
dispensado tratamento mais cauteloso, a fim de que absorva a
terapêutica penal.
Tem-se
ainda
a
prática
de
quatro
faltas
disciplinares de natureza grave (apreensão de aparelho de telefonia
celular, desacato e desrespeito a funcionário, e duas de subversão à
ordem e disciplina), a última com reabilitação datada de agosto de
2019 (fls. 32
boletim informativo
faltas disciplinares). Assim,
embora o acusado tenha laborado durante o cumprimento de pena
(anos de 2015, 2017 costura de bolas e de 2018 faxina), denota-
se ter ele vida carcerária conturbada. O simples preenchimento dos
requisitos legais, como ocorreu no caso, não implica automaticamente
no deferimento do pedido de concessão desse benefício.
A análise do parecer emitido pela equipe técnica de
avaliação exame psicossocial concluiu que, nas condições atuais, não
se mostra aconselhável a concessão de progressão de regime
prisional ao ora agravante, porquanto ainda não se apresenta
devidamente preparado para essa nova etapa do cumprimento de
pena.
O exame criminológico realizado (fls. 38/42) não se
mostrou equivocado, conforme alega a combativa Defesa, mas
desfavorável, consoante fls. 42. Como bem explanado pelo Juízo de 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006241-93.2020.8.26.0032 -Voto no
5
Grau (fls. 59)
A Comissão Conjunta de Avaliação, reunida nos termos da
Resolução SAP no 88, de 28/04/2010, manifestou-se
DESFAVORÁVEL à progressão ao regime semiaberto (fls.
112), isso porque o sentenciado apresentou argumentos
breves e superficiais onde se percebe relativa dificuldade de
acatar ou conviver com frustrações de seus desejos ou
necessidades.
Não se ignora que a Lei no 10.792/03 alterou o art.
112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame
criminológico para a concessão da progressão de regime prisional.
Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
Diretor
do
estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal.
Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável
acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a
progressão de regime, é sempre recomendável a realização do exame
criminológico, tal como ocorreu nos presentes autos, para aferir, com
um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social,
ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos
previstos em lei, sendo ele desfavorável, de rigor o indeferimento, ao
menos por ora, da benesse pleiteada.
Em suma, em se cuidando de cumprimento de
sentença pela prática de crimes dolosos, cometidos mediante emprego
de violência e grave ameaça à pessoa, descabe a progressão do
reeducando do regime fechado para o semiaberto, ainda que tenham
sido preenchidos os requisitos objetivos, na hipótese de não estar
efetivamente comprovada a presença de condições pessoais mínimas
para sua reinserção social, indicativas de que não voltará a delinquir
no regime prisional mais brando.
Diante
desse
quadro,
seria
efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006241-93.2020.8.26.0032 -Voto no
6
precipitado, ao menos por ora, progredir o ora agravante para o regime
prisional semiaberto, sendo que o indeferimento do pedido pelo MM.
Juiz singular mostrou-se correto, uma vez ter sido constatado que o
sentenciado infelizmente ainda não reúne condições pessoais de
reinserção social.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto pela Defesa em favor de RAFAEL APARECIDO
DA SILVA, restando mantida a r. decisão por seus jurídicos
fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator